Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-98.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018141-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA FERNANDA GOMES DA SILVA - CPF: 060.408.221-55 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1018141-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Camila Fernanda Gomes da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos da inicial
, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE”.

A autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 79,00, vencido em 28/01/2022, por débito que desconhece a origem.

Em contrapartida, cabia a concessionária de energia elétrica comprovar a origem da obrigação, bem como a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno.

Assim, entendo que tais documentos não possuem força para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Entretanto, em consulta realizada no site do CDL CUIABÁ, https://www.cdlcuiaba.com.br/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL CUIABÁ, averiguei a existência de apontamentos preexistentes, comandados por Móveis Bizzo(01/11/2021) e Gabriel Silva do Espirito Santo (11/11/2019) e Odonto Excellence (28/02/2021), conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: CAMILA FERNANDA GOMES DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 26/10/1996

CPF: 060.408.221-55

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 30/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002844

VALOR: 410,00

DATA INCLUSAO: 16/02/2022

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 23/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3324

VALOR: 270,00

DATA INCLUSAO: 16/02/2022

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 12/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 999999276419988

VALOR: 35,25

DATA INCLUSAO: 19/01/2022

* CREDOR: MOVEIS BIZZO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 397474

VALOR: 475,00

DATA INCLUSAO: 01/11/2021

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 23/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3324

VALOR: 270,00

DATA INCLUSAO: 11/11/2019

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 23/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3324

VALOR: 270,00

DATA INCLUSAO: 11/11/2019

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 23/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3324

VALOR: 270,00

DATA INCLUSAO: 11/11/2019

* CREDOR: GABRIEL SILVA DO ESPIRITO SANTO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 23/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3324

VALOR: 270,00

DATA INCLUSAO: 11/11/2019

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ODONTO EXCELLENCE (CUIABÁ)

ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT

DATA VENCIMENTO: 05/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4011921

VALOR: 53,44

DATA INCLUSAO: 28/02/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003448711202202

VALOR: 140,24

DATA INCLUSAO: 21/03/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003448711202201

VALOR: 255,39

DATA INCLUSAO: 21/03/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT

ENDEREÇO: RUA CASALVASCO, 144

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CACERES / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 11 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.798.548.009-10

02/08/2022 16:22:41-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desta forma, não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para tão somente declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$ 79,00, vencido em 28/01/2022. Bem como para afastar a condenação a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022